Tribunal: STM
Processo: 7001389-44.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS.
175, 209 e 223 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA.

1. O Réu negou a agressão e a ameaça, declarando que houve apenas um desentendimento e
empurrões recíprocos entre ele e o Ofendido, e que não portava arma.

2. A Testemunha ministerial compromissada confirmou a versão apresentada pelo Réu.

3. As Testemunhas que dariam suporte à versão do Ofendido deixaram de ser compromissadas
por serem a esposa e o filho da vítima.

4. Restando dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução criminal
e ausentes outros elementos de prova, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao
princípio do in dubio pro reo.

5. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001389-44.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO
ADVOGADO: ROBERTO LASSERRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ dava provimento parcial ao Apelo ministerial, para condenar o
Acusado pela prática dos crimes de lesão leve e de ameaça, previstos nos arts.
209 e 223 do CPM, à pena de 4 meses de detenção, com o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 anos, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a".
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7001389-44.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO.
ADVOGADO: Dr. ROBERTO LASSERRE.

APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 175,
209 e 223 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA.
1. O Réu negou a agressão e a ameaça, declarando que houve apenas um
desentendimento e empurrões recíprocos entre ele e o Ofendido, e que não portava
arma.
2. A Testemunha ministerial compromissada confirmou a versão apresentada pelo Réu.
3. As Testemunhas que dariam suporte à versão do Ofendido deixaram de ser
compromissadas por serem a esposa e o filho da vítima.
4. Restando dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução
criminal e ausentes outros elementos de prova, deve ser mantida a absolvição em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
5. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo ministerial,
para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Relator

RELATÓRIO

Em 1º de outubro de 2018, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 10ª CJM, com base no IPM nº 86-
76.2017.7.10.0010, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1 da Ação Penal nº 091-42.2018.7.10.0010) em
desfavor de MARCO ANTÔNIO SILVA MELO, Subtenente do Exército, servindo na Base Administrativa da 10ª
Região Militar, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"(...)
Pelo que restou apurado dos autos, no dia 15.08.2017, por volta das 21:00, ao
manobrar o seu veículo na entrada da garagem do seu PNR (Próprio Nacional
Residencial), o ofendido, 1º Sgt Nascimento, flagrou a namorada do ora denunciado,
Sra. Elisa Verônica, colocando sacos de lixo em frente a sua residência, como já vinha
ocorrendo de praxe (fls. 35/37).
Indignado, o 1º Sgt Nascimento resolveu procurar o S Ten Marco a fim de esclarecer
aquela situação, motivo por que o seguiu até o estacionamento do supermercado Pão
de Açúcar, situado na Rua Solon Pinheiro, nas proximidades da Vila Militar. Ao
questioná-lo, o ofensor, de maneira arrogante e prepotente, negou o fato ocorrido e,
inesperadamente, deferiu um soco na boca do ofendido (Exame de Lesão Corporal
acostado às fls. 75/76).
Em um segundo momento, como se não fosse suficiente a agressão física, o S Ten
Marco ainda sacou a sua pistola, carregou - deixando em condições de disparar apenas
com o apertar do gatilho - e apontou para a vítima, ameaçando-a de morte e proferindo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
palavras de baixo calão. Ademais, segundo depoimento da Sra. Maria de Menezes,
esposa do ofendido, (fls. 42/44), a Sra. Elisa Verônica, diante daquela situação, colocou-
se no meio dos dois envolvidos, apartando a briga.
Destaca-se ainda o trecho do depoimento da Sra. Maria de Menezes afirmando que,
após o ocorrido, "no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 19:00 horas, ouviu o S Ten
Marco manuseando sua arma, fazendo barulhos como um carregamento de arma",
ameaçando e provocando a sua família, e pronunciando, por várias vezes, o nome do 1º
Sgt Nascimento. Outrossim, ressaltou que, com muita frequência, sente cheiro de
maconha naquela residência, bem como ouve agressões e muitos xingamentos
proferidos pelo ora denunciado contra a sua namorada. Tais informações também
foram repassadas nos depoimentos prestados pelo Sr. Luis Felipe (fls. 52/54) e pela Sra.
Edivânia Coelho (fls. 49/50).
Demais disso, conforme cópias das atas de inspeção de saúde e das fichas de registro
de dados de inspeção acostada às fls. 89/130, o S Ten Marco possui histórico de
comportamento agressivo e irritabilidade excessiva, tendo sido diagnosticado com
ansiedade generalizada, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de
álcool, bem como transtorno de personalidade com instabilidade emocional, e
considerado diversas vezes incapaz temporariamente para o Serviço do Exército.
Ressalte-se, inclusive, que o ora denunciado já esteve sub judice por se envolver em
briga com arma de fogo, situação similar à tratada no presente momento.
Feita essa breve análise dos fatos, verifica-se que as condutas perpetradas pelo ora
denunciado são acentuadamente reprováveis, sendo a primeira delas enquadrada nos
arts. 175, parágrafo único, c/c o art. 209, ambos do Código Penal Militar, referentes à
violência qualificada contra inferior e lesão corporal leve, e a segunda no art. 223, CPM,
relacionado ao crime de ameaça.
Por tudo exposto, as condutas do ora denunciado incidem nas tenazes do artigo 175,
parágrafo único e artigo 209 c/c artigo 223 do Código Penal Militar, todos na
forma do art. 79 deste Código Castrense, razão por que requer este Órgão
Ministerial que, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o S Ten MARCO
ANTÔNIO SILVA MELO citado, para que se veja processar e julgar pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do
processo, até final julgamento e condenação, tudo na forma da lei.
(...)".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 11 de outubro de 2018 (Evento 1, Arquivo 2 da Ação Penal nº 091-
42.2018.7.10.0010).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 7 da Ação Penal nº 091-42.2018.7.10.0010).

Foram inquiridos o Ofendido, 2 (duas) Testemunhas ministeriais, 2 (duas) Testemunhas arroladas pelo MPM,
mas inquiridas como Informantes, 1 (uma) Testemunha referida e 4 (quatro) Testemunhas de Defesa
(Evento 95, Arquivos 96, 97, 98, 99 e 171 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010).

O Acusado foi regularmente qualificado e interrogado (Evento 172 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado pela prática dos
crimes previstos no arts. 175, parágrafo único, 209 e 223, todos na forma do art. 79, tudo do CPM. (Evento
213 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010).

Já a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM. (Evento 218 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010).

Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 7 de outubro de 2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, conforme Sentença (Evento 234, da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010), à unanimidade
de votos, julgar improcedente a Denúncia, para absolver o Subtenente MARCO ANTÔNIO SILVA MELO, da
prática do crime previsto no art. 175, parágrafo único, e artigo 209, c/c o artigo 223, todos do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.

A Sentença foi lida, assinada e publicada (Evento 235 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010) e as Partes

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
foram devidamente intimadas do seu inteiro teor (Eventos 237, 238, 239 e 240 da Ação Penal nº 91-
42.2018.7.10.0010).

Inconformado, o MPM interpôs Recurso de Apelação (Evento 255 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010),
sustentando em suas Razões ter sido demonstrado que o Acusado praticou violência contra inferior; que a
agressão teve como resultado lesão leve constatada por meio de exame pericial; e que o Réu, de arma em
punho, proferiu ameaça contra o Ofendido. Ao final, requereu o provimento do Recurso, para que seja
reformada a Sentença absolutória, com a consequente condenação do Acusado como incurso no art. 175,
parágrafo único, art. 209 e art. 223, na forma do art. 79, todos do CPM.
A Defesa, em Contrarrazões (Evento 259 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010), sustentou que não há
nenhuma prova capaz de incriminar o Apelado de forma concreta e inequívoca pela prática dos delitos; que
existem apenas os depoimentos do próprio Ofendido, de sua esposa e de seu filho, os quais foram ouvidos
como informantes; que as narrativas baseiam-se em ilações e mostraram contradições e lacunas; que os
depoimentos dos Informantes foram rebatidos por Elisa Verônica Soares Sena, única testemunha
compromissada; que o conjunto probatório não é suficiente para embasar uma condenação, devendo o Réu
ser absolvido com base no princípio do in dúbio pro reo. Ao final, requereu que seja negado provimento ao
recurso de Apelação interposto e mantida integralmente a Sentença absolutória.

A SEJUD certificou que consta nos registros daquela Secretaria, com relação ao Apelado, Recurso em Sentido
Estrito nº 2002.01.007012-0 (restituído ao juízo de origem), a Apelação nº 77-22.2014.7.10.0010
(arquivada); a Apelação nº 32-18.2014.7.10.0010 (arquivada) e o Habeas Corpus nº 191-62.2017.7.00.0000
(arquivado). (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer (Evento 7), da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, opinou pelo conhecimento e provimento do
Recurso.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM com vista à reforma da Sentença que absolveu o
Subtenente MARCO ANTÔNIO SILVA MELO, da prática do crime previsto no art. 175, parágrafo único, e artigo
209, c/c o artigo 223, todos do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.

O Apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Sustenta o MPM que o argumento utilizado pelo colegiado a quo, para absolver o acusado, é descabido,
uma vez que a própria Sentença aduz que a instrução foi lastreada com prova testemunhal, interrogatório
do Réu e documentos na fase de diligências complementares; que o acervo probatório foi formado por
diversos documentos, tais como croquis e perícia; que quanto à agressão sofrida pelo Ofendido, foi
comprovada, tendo em vista que o exame de corpo de delito relata a existência de uma equimose violácea
na mucosa labial inferior direita, confirmando a ofensa à integridade corporal; que tal agressão se mostrou
injusta, posto que o Ofendido apenas procurou o ora Apelado para saber o porquê de o Sr. Marco Antônio e a
sua namorada estarem botando lixo na porta da casa do Ofendido; que o Réu possui histórico de
comportamento agressivo e irritabilidade excessiva, tendo sido diagnosticado com ansiedade generalizada,
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, bem como transtorno de personalidade
com instabilidade emocional, e tendo sido considerado diversas vezes incapaz temporariamente para o
Serviço do Exército; que o ora Apelado já esteve sub judice por se envolver em briga com arma de fogo; que,
muito embora existam divergências entre os depoimentos de Maria de Menezes Lucindo do Nascimento, que
alega que o Acusado teria desferido um soco no rosto do Ofendido, e de Elisa Verônica Soares Sena, que
alega que não houve soco, apenas empurrões recíprocos, que no depoimento de ambas ficou evidenciado
que houve contato físico entre o Acusado e o Ofendido, podendo se inferir que o hematoma foi produzido em
razão de tal contato.

O MPM argumentou, ainda, que o Réu sacou a sua pistola, carregou-a, deixando-a em condições de disparo,
e apontou para a vítima, ameaçando-a de morte e proferindo palavras de baixo calão; que, além disso,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
proferiu a seguinte ameaça: "Vou te matar, vagabundo"; que constantemente circulava próximo a residência
do Ofendido com a sua arma à mostra; que o crime de ameaça é de natureza formal, não interessando se o
autor realizará a ação ou não, bastando que cause temor ao ameaçado; que, dessa forma, teria sido
demonstrado que o Ofendido foi intimidado, tendo pedido inclusive a transferência de Marco Antônio para
outro PNR, pois temia pela sua integridade física e de sua família; que restou demonstrado que o Réu
praticou os crimes de violência contra inferior e ameaça contra o Ofendido.

Já a Defesa argumentou que o CPJ não foi convencido da ocorrência dos fatos conforme narrados na
Denúncia; que houve a dúvida razoável que justificou a absolvição; que o Ofendido, sua mulher e seu filho,
assumiram várias posição, em suas versões, criando factoides confusos, cheio de lacunas, com contradições;
que tais versões jamais foram comprovadas; que o Ofendido se colocou na posição de vítima, enquanto o
Apelado, sem justificativa plausível, assumiu o papel de algoz na versão da família; que, das Testemunhas
arroladas pela Acusação, tanto a esposa quanto o filho foram ouvidos apenas como informantes do juízo;
que os referidos Informantes trouxeram depoimentos eivados de parcialidade que tiveram como único
intuito levar o CPJ a erro; que as palavras da mulher do Ofendido entram em flagrante desacordo com a
prova pericial realizada no local do fato, bem como em relação ao estado de ânimo do seu marido; que ficou
evidente que ela não presenciou diretamente os fatos; pois estava a uma distância de pelo menos 50
(cinquenta) metros e com pouca iluminação; que a Acusação arrolou a empregada doméstica do Ofendido
que nada presenciou e sequer foi encontrada para depor; que o 2º Ten Victor Hugo Fernandes Bonan teria
cometido uma falha pois só ouviu o Ofendido; que Elisa Verônica, a única que presenciou os fatos
diretamente, apontou que o Ofendido se dirigiu ao apelado de forma ríspida e grosseira, que o Ofendido
nunca foi agredido e que em momento algum o Apelado ameaçou o Ofendido com arma de fogo; que as
provas da Acusação são tão frágeis e inverossímeis; que o Recorrido já estava afastado do vício e
plenamente apto para desempenhar suas atividades militares, estando muito conceituado entre os atuais e
antigos colegas da Força Terrestre; que, quanto à pequeníssima lesão detectada no Ofendido, conforme os
testemunhos de Elisa Verônica e do próprio Apelado, o ferimento provavelmente adveio da troca de
empurrões entre os contendedores e jamais de um murro desferido pelo Recorrido; que, quanto à acusação
do uso de uma arma de fogo, não restou comprovado nem sequer o porte, muito menos a utilização do
armamento no local do fato; que a única Testemunha compromissada, Elisa Verônica, deixou claro que não
houve ameaça ao Ofendido, seja com palavras, seja com ações.

Não merece prosperar o Apelo ministerial. Senão, vejamos.

Os crimes imputados ao Réu estão assim previstos no Código Penal Militar:

"Art. 175. Praticar violência contra inferior.
(...)
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a
pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art.
159.
(...)
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave."

O Réu, em seu Interrogatório, nega a agressão e a ameaça, afirmando que, na ocasião descrita nos autos,
houve apenas um desentendimento e empurrões recíprocos entre ele e o Ofendido, negando, contudo, que
tenha desferido um soco contra o inferior e declarando desconhecer a lesão retratada no laudo pericial.
Afirma ainda que, na oportunidade, não portava arma.

A Testemunha ministerial ELISA VERONICA SOARES SENA, que foi devidamente compromissada, afirmou que
não houve arma, nem mesmo agressão física por parte do Acusado, apesar de ter havido empurrões
recíprocos, além de agressões verbais. Asseverou que os empurrões começaram por iniciativa do Ofendido;
que teve que intervir para que não houvesse vias de fato; que atuou para acalmar ambos os contendedores,
principalmente o Ofendido, que estava, segundo ela, "cego de raiva", e muito agressivo, a procura de
confusão; que a esposa do Ofendido, não estava presente no momento dos fatos, que também não estava
qualquer outra pessoa, além da Depoente, do Ofendido e do Acusado; que não sabia que o Acusado tinha
arma, e jamais ter visto qualquer armamento na casa do Réu, nem ouvido o Acusado mencionar sobre o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
armamento. Por fim, confirmou, integralmente, o depoimento prestado na fase de inquérito (Evento 1 do IPM
nº 86-76.2017.7.10.0010), nos seguintes termos:

"(...) Perguntada sobre como se deram os fatos narrados na Portaria, respondeu que ao
retornar da casa de meus familiares para a casa do ofensor, no dia 15 Ago 17, por volta
das 20:00 Hs, foi colocar o lixo na calçada, a pedido do S Ten Marco, local onde já havia
concentrado uma quantidade de lixo no local. A Sra Elisa afirma achar que naquele local
era a concentração de todo o lixo da Vila Militar, por isso colocou naquele local, e,
também, já era o horário próximo da passagem do caminhão do lixo. Após isso, o
ofensor foi conduzir sua namorada, com seu cachorro, no estacionamento do
Supermercado Pão de Açúcar, situado na rua Solon Pinheiro, local que se concentrava o
carro da Sra Elisa, pois esta estava de retorno para a sua casa, após a chegada da
viagem. Em seguida, afirma que um homem abordou o ofensor, e chamou-o para o
canto: "Você pode vir aqui?", não sabendo de quem se tratava, a Sra Elisa aguardou
enquanto o S Ten Marco foi conversar com ele. Em seguida, o ofendido, que era o
homem que abordou o ofensor, afirmou: "Minha esposa viu que você colocou lixo na
minha porta!'', e o ofensor retrucou: " Tá maluco cara, eu não coloquei lixo nenhum na
sua porta!", o ofendido então falou: " Isso é coisa de vagabundo", e o S Ten Marco
retrucou: " Vagabundo é você! ". Em seguida, a Sra EIisa interveio: Quem colocou o lixo
fui eu!". Dessa maneira, o ofendido afirmou que quem havia mandado ela colocar o
lixo, foi o ofensor. Assim, a Sra Elisa explicou, da mesma maneira supracitada, os seus
motivos para ter colocado naquele local. Então, dessa maneira, a Sra Elisa presenciou
que o ofendido acusou o ofensor de não ter ninguém que gostava dele em seu local de
trabalho e, ainda , que gostava de armar confusão com todo mundo, falando em tom
provocativo. Então, continuou-se a discussão por mais um tempo, cerca de 20 minutos,
estando a Sra Elisa no meio dos dois, segundo ela, para evitar uma agressão das
partes. A Sra Elisa, pedindo perdão ao ofendido pela sua ação de ter colocado o lixo na
sua porta ouviu do Sgt Nascimento que isso não iria ficar assim. Em seguida, a Sra Elisa
conduziu o ofensor em seu carro, até sua residência, na Vila Militar, a fim de evitar a
continuidade da briga. Perguntada sobre o tempo que possui uma relação amorosa com
o ofensor, respondeu que há cerca de 03 (três) meses. Perguntada sobre quem colocou
o lixo na frente na casa do ofendido, respondeu que foi ela própria. Perguntada sobre o
motivo que foi colocado o lixo, respondeu que apenas naquele local havia concentração
de lixo, e pensou que ali seria o único lugar a ser deixado. Perguntada se havia ingerido
bebida alcoólica na data da ocorrência do fato supracitado, respondeu que sim.
Perguntada sobre o motivo que fez o S Ten Marco desferir um golpe na boca do
ofendido, respondeu que não houve agressão física em nenhum momento.
Perguntado se alguém presenciou o ocorrido no estacionamento, respondeu
que só havia no local o ofendido, o ofensor e ela mesma com o seu cachorro.
Perguntada se tem conhecimento da existência de câmeras que gravaram o ocorrido,
uma vez que o estabelecimento é público, respondeu que não tem conhecimento .
Perguntada sobre o motivo que fez o S Ten Marco a sacar sua arma no
estacionamento do Pão ele Açúcar, respondeu que ele não estava armado.
Perguntada se ela tentou evitar o disparo da arma de fogo do S Ten Marco
quando ele apontou para o Sgt Nascimento, respondeu que ele não estava
armado por isso não houve essa situação. Perguntada se o S Ten Marco anda
armado com frequência, respondeu que ele nunca andou armado. Perguntada
sobre qual armamento possui, respondeu que ela não tem conhecimento e
nem viu nenhuma arma dentro de sua residência. Perguntada sobre a última
vez que viu o S Ten Marco portando o seu armamento, respondeu que nunca
viu o S Ten Marco portando arma. Perguntada sobre o motivo que fez o S Ten
Marco ameaçar o Sgt Nascimento de morte, respondeu que quem ameaçou foi
o Sgt Nascimento, pois o ofensor em nenhum momento ameaçou-o.
Perguntada se já viu o S Ten Marco sacando a pistola em outra ocasião,
respondeu que não. Perguntada se já sofreu alguma agressão, física ou verbal, por
parte do S Ten Marco, olhando para baixo, respondeu que não. Perguntada se já
presenciou o S Ten Marco se envolvendo em outro episódio de briga, respondeu que
nunca. Perguntada se faz uso de bebidas alcoólicas: respondeu que sim, socialmente.
Perguntada se já fez uso de entorpecentes, respondeu que não, nunca. Perguntada se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
tem conhecimento e/ou já presenciou o S Ten Marco fazendo uso de algum tipo de
entorpecente, respondeu que não, nunca. Perguntada se tem mais algo a declarar.
respondeu que não." (...)." (Grifos nossos).

Assim, o que se tem nos autos são duas versões antagônicas: a do Ofendido e a do Acusado.

Da análise dos depoimentos prestados, as Testemunhas arroladas pelo MPM que dariam suporte à versão
dos Ofendidos, deixaram de ser compromissadas por serem a esposa e o filho da vítima.

De outro lado, dando arrimo à tese da Defesa há o depoimento da Testemunha referida, arrolada pelo MPM,
ELISA VERONICA SOARES SENA, compromissada pelo Juízo, que, além de negar, peremptoriamente, as
imputações contidas na Denúncia contra o Acusado, afirma que, no momento dos fatos, as Testemunhas
informantes (esposa e filho do Ofendido) não estavam presentes.

Ora, todos esses elementos de prova acima expostos geram, no mínimo, dúvida sobre qual seria a versão
mais próxima da realidade.

Assim, considerando haver uma dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução
criminal e, bem assim, a ausência de outros elementos de prova que poderiam trazer luz ao conflito de
versões, não há alternativa à absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo.

No mesmo diapasão foi a bem fundamentada Sentença absolutória, cujos principais argumentos seguem
transcritos (Evento 234 da Ação Penal nº 91-42.2018.7.10.0010):

"(...)
Apesar do indeferimento da contradita formulada pela defesa para excluir as
testemunhas Srª Maria de Menezes Lucindo do Nascimento e Sr. Luís Felipe de Menezes
Lucindo do Nascimento, respectivamente esposa e filho do ofendido, nada pesou sobre
a validade dos seus depoimentos, que foram ouvidos na condição de declarantes, e
coletados por analogia à regra do artigo 354 do CPPM c/c art. 352 do CPPM, vez que são
parentes de pessoa diretamente interessada no resultado da contenda. Registre-se que
houve concordância da acusação quanto à dispensa do compromisso.
Para além da validade, não é possível dar o mesmo valor às provas orais
(testemunhos), havendo dessimetria no seu peso, como se discorrerá abaixo.
(...)
Os depoimentos do réu e do ofendido são totalmente colidentes acerca da
motivação e do início da ofensa, com versões diametralmente opostas, o que impede
de tirar conclusões iniciais em um ou em outro sentindo, devendo-se socorrer do cotejo
das testemunhas.
Além disso, o depoimento do ofendido é claramente tendencioso e cheio de conotações
subjetivas, porque demonstra irritação a partir de problemas pessoais mal resolvidos na
relação prévia de convivência com o acusado. Os fatos circunstanciais narrados pelo
ofendido e que inclusive constam da denúncia não foram confirmados. As alegativas
serviram para destacar o ânimo comprometido que o ofendido dispunha em face do
acusado.
Destaca-se a criação subjetiva do ofendido ao afirmar que o acusado o ameaçava
veladamente ou à sua família. Trata-se de depoimento pautado por exclusiva
parcialidade, desmerecendo qualquer crédito de testemunho. Em vários trechos da sua
inquirição deixou entrever que suas impressões eram muito vagas e desprovidas de
base empírica, como por exemplo, quando visualizou como ameaça velada o simples
fato do acusado continuar possuindo a arma em sua residência. (evento 96, vídeo 2 -
15:30 - 18:36). Após indagação decisiva do Membro do Ministério Público Militar,
percebeu-se claramente que o ofendido presumia ameaças veladas em todas as
atitudes do acusado, a partir do entrevero que tiveram.
No mesmo sentido de parcialidade do depoimento foi a alegação de que o SubTen
Marco teria lhe desferido um soco pelas costas em uma oportunidade anterior, cerca de
3 (três) meses antes do fato da denúncia, sem motivo plausível; que foi um soco nas
costas quando estava sentado em um Trailer; que o acusado a pretexto de
cumprimentá-lo desferiu esse soco nas suas costas; que o motivo seria supostamente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
porque o depoente não gostaria de se relacionar como amigo com o acusado.
Percebesse que além do alto nível de subjetividade na referida declaração e da falta de
coerência da versão, o acusado não apresentou registros de ocorrência, parte no
quartel ou qualquer prova real do acontecimento que, se confirmado da forma como
narrado, merecia algum tipo de registro policial ou administrativo no quartel. Limitou-se
a citar como testemunha do ocorrido seu próprio filho, Luís Felipe, que como se verá
abaixo, só reproduziu em depoimento a versão criada pelo seu pai, sem trazer qualquer
indício de credibilidade.
Por tais elementos de parcialidade no testemunho, o depoimento do ofendido restou
totalmente comprometido e com pouca credibilidade para, por si só, confrontar a
versão defensiva do acusado acerca dos fatos narrados na denúncia.
(...)
As testemunhas Srª Maria de Menezes Lucindo do Nascimento e Sr. Luís
Felipe de Menezes Lucindo do Nascimento, respectivamente, esposa e filho do
ofendido, foram ouvidas na condição de informantes, sem prestar o compromisso legal,
por analogia ao art. 354 c/c art. 352 do CPPM, justamente pela relação de parentesco
com o ofendido. Registre-se que a acusação concordou com a não tomada do
compromisso.
A pouca credibilidade dos informantes é uma condição intrínseca, vez que há uma
presunção de parcialidade e de interesse direto no resultado do processo, a favor do
seu parente. Por outro lado, o juízo poderá atribuir um maior valor ao testemunho do
informante, quando em cotejo com as demais provas dos autos ou quando não houver
motivos para desconfiar da credibilidade.
No entanto, vê-se claramente que esse descrédito não foi suplantado no presente caso.
Ao contrário, foi bastante ampliado, quer seja pelo visível descontrole emocional
demonstrado pela esposa do acusado em seu depoimento, quanto pelas contradições
dos depoimentos de ambos os informantes, em face do depoimento da principal
testemunha presencial do fato, Elisa Verônica.
Primeiro, verifica-se que Luís Felipe de Menezes Lucindo do Nascimento, filho do
ofendido, nada presenciou sobre a suposta agressão, pois confirmou em seu
depoimento que ficou todo o tempo no interior do PNR, e que fez afirmações a partir
daquilo que ouviu posteriormente da sua mãe e do seu pai. Logo, trata-se de
testemunha indireta e que não contribui para esclarecer os fatos.
Observa-se que da versão inicialmente exposta, levava-se a crer que o depoente teria
presenciado tudo que narrava. Porém, o depoimento só foi descredibilizado quando, em
arguta intervenção defensiva, foi questionado sobre ter presenciado aquilo que narrava.
Na sequência, ficou evidente que nada viu diretamente e que seu depoimento denotava
a tendência de confirmar a versão do seu próprio pai.
A única contribuição efetiva do referido declarante foi no sentido de confirmar que viu o
seu pai, Sgt Nascimento, bastante irritado com a colocação do lixo no local indevido e
que passou a buzinar insistentemente para que o acusado tomasse alguma providência.
Confirmou, ainda, que na sequência o seu pai teria deixado o carro na garagem e
seguido em direção ao réu, nada mais presenciando sobre o fato. Apesar do intuito
parcial e protetivo do ofendido, tais declarações só militam a favor da tese defensiva,
no sentido de que a abordagem em estado de irritação teria partido do próprio
ofendido, e não do acusado.
Quanto à testemunha Srª Maria de Menezes Lucindo do Nascimento, esposa do
ofendido, além da clara tendência de se posicionar para confirmar a versão do seu
esposo, percebe-se um depoimento eivado de contradições e tendências.
Primeiro, porque não presenciou os fatos diretamente, ficando em uma posição longe
do ocorrido. Como demonstrado no croqui feito pela autoridade policial, a distância do
supermercado onde ocorreu o fato era de 190 metros até o local do PNR. A testemunha
teria supostamente se deslocado para uma pracinha de Táxis que fica no meio desse
percurso, mas de nenhuma prova dos autos é possível constatar ser esse local próximo
do estacionamento. Pelo contrário, a testemunha Elisa Verônica afirma que no local dos
fatos somente estava ela própria e os contendores.
Segundo porque a própria declarante confirma que o local dos fatos estava escuro e
que não conseguiu escutar a discussão entre acusado e ofendido. Ora, daí surge uma
clara contradição, capaz de diminuir a validade do depoimento da declarante sobre ter

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/06/2020 16:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214eea046d
visto o acusado agredir o ofendido e sacar uma arma, mormente quando confrontado
com o depoimento de Elisa Verônica.
Terceiro, a depoente demonstrou instabilidade emocional ao depor. Havia uma clara
tendência de confirmar a versão do seu esposo. Independente de conhecimentos
específicos de psicologia do testemunho, as regras de experiência permitem ao
julgador inferir circunstâncias nesse sentido, mormente quando confrontadas com
outras evidências.
No caso, a parcialidade da testemunha se ancorou nas suas próprias afirmações sobre
desavenças pessoais de vizinhança, descritas no IPM e depois reproduzidas em juízo.
Formulou várias alegações sobre o acusado, que incluía ouvir barulhos de
carregamento de arma de fogo vindo da casa do acusado, com o intuito de ameaçá-la;
som alto; não respeitar o estado de saúde do pai da depoente em estado terminal; e
agressões contra a sua namorada. Alegou, ainda, que teria dado parte no quartel e que
ninguém fazia nada; que sabe do transtorno mental do réu; que depois do fato o réu
passou a encarar toda a sua família, em tom de ameaça; que sempre teve muito medo
de receber um tiro do acusado.
Ressalte-se que o próprio Membro do Ministério Público diligentemente questionou se
houve algo de concreto que a levasse a tais presunções, mas nada foi trazido ao
testemunho. Nessa linha de inquirições, percebe-se que o ápice do descrédito narrativo
foi a alegação de que o acusado fez um gesto como se estivesse retirando algo da
cintura, quando a depoente atravessava um cruzamento de ruas, e que supôs que era
uma ameaça velada.
(...)
Já o testemunho de Elisa Verônica, que foi arrolada pelo Ministério Público como
testemunha referida, denota grande credibilidade.
Primeiro porque foi uma testemunha regularmente compromissada. Segundo porque o
próprio Juiz inquiridor reforçou esse compromisso, por três vezes, motivo pelo qual a
defesa fez questão de registrar em ata, para atestar essa circunstância. Terceiro porque
não houve contradita de nenhuma das partes, e não há registro de fato que possa
retirar a credibilidade do seu testemunho.
À época dos fatos a testemunha era namorada do acusado em um relacionamento com
cerca de 3 (três) meses, mas quando do seu depoimento em juízo, já tinha terminado o
relacionamento há mais de um ano. O simples relacionamento afetivo, que sequer
perdurou no tempo, não tem o condão de diminuir o valor do seu testemunho.
Em depoimento límpido e direto, a testemunha Elisa Verônica confirmou ter colocado o
lixo no local errado, sem saber que estaria assim agindo, e que não foi orientada pelo
acusado a agir de tal modo; que o ofendido foi tomar satisfações do acusado; que em
momento nenhum o acusado sacou arma de fogo ou agrediu o suposto ofendido com
um soco; e que, muito pelo contrário, quem desde o início partiu para a agressão moral
foi o vizinho (Sgt Nascimento); que o vizinho questionava sobre a colocação do lixo; que
a depoente chegou a se desculpar perante o Sgt Nascimento sobre a colocação do lixo
no local errado, na tentativa de evitar agressões; que houve empurrões recíprocos
entre os contendores; que a depoente ficou entre ambos para acalmar e evitar
confusão; que o estacionamento estava escuro; que não havia outra testemunha no
local, além da depoente.
Registre-se, para além da credibilidade, que essa é a versão mais coerente com o
contexto dos fatos e que coincide com a tese defensiva. (...)" (Grifos no original.)

Destarte, considerando que restou dúvida razoável acerca da prática dos delitos imputados ao Réu, não
merece reforma a Sentença do Conselho Permanente de Justiça.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo íntegra a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012800ca7ed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001389-44.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO.
ADVOGADO: Dr. ROBERTO LASSERRE.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex
da Auditoria da 10ª CJM, de 17/10/2019, que absolveu, à unanimidade de votos, o Subtenente MARCO
ANTÔNIO SILVA MELO, da prática dos crimes previstos no art. 175, parágrafo único, e art. 209, c/c o art.
223, todos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao órgão acusatório.
Depreende-se que as circunstâncias do caso permitem a aplicação do princípio da intervenção mínima.
Esse princípio rege o entendimento de que o Direito Penal é a arma mais forte do sistema jurídico,
devendo ser suscitado como ultima ratio, ou seja, o Estado deverá lançar mão das normas penais como a
última solução para os fatos sociais, devendo recorrer aos demais meios possíveis à manutenção do bem-
estar social.
O Direito Penal, como ramo jurídico voltado à aplicação das sanções mais gravosas em Direito admitidas,
privação de liberdade e, excepcionalmente, até a pena de morte - artigo 5º, XLVII, e artigo 84, XIX, da
Constituição Federal, deve ter sua atuação concebida com temperamentos e com ponderações que visam
a imprimir-lhe conformação jurídica atenta às diretrizes constitucionais da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana.
Não pode a Ciência Criminal exceder-se em seu desiderato constitucionalmente demarcado, que consiste
na repressão àquelas condutas mais graves contra aqueles bens jurídicos mais caros à vida social, sob
pena de convolar-se em instrumento estatal autoritário e abusivo, contrário, portanto, ao objetivo social
para o qual foi criado.
Essa é a base do chamado "Direito Penal Mínimo", que constitui, a seu turno, a origem do movimento
minimalista e do garantismo de Ferrajoli, o qual defende a necessidade de adequação razoável entre o
comportamento e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que o Direito Penal só interfira quando
verdadeiramente o dano ao bem jurídico assim recomendar, bem como quando a lesão não seja passível
de reparação pelos outros ramos do Direito. Tal raciocínio concatena-se em dois subprincípios: o princípio
da fragmentariedade e o da subsidiariedade.
O primeiro traduz que o Direito Penal não tem como missão proteger todos os bens jurídicos de todos os
ataques. Ao contrário, ele só se justifica para proteger alguns bens jurídicos e somente de ataques
considerados intoleráveis.
O conteúdo do princípio da subsidiariedade, por sua vez, implica que somente há de se deflagrar
reprimendas penais quando outros ramos não se revelarem aptos a resolver o conflito. Logo, a tutela
castrense tem a obrigação de ser a última das medidas adotadas.
Nilo Batista explica a subsidiariedade introduzindo o debate sobre a natureza do Direito Penal e sua
autonomia. A subsidiariedade determina que o Direito Penal deva ser aplicado apenas quando falham as
defesas do bem jurídico predispostas por outras esferas da Ciência Jurídica. Portanto, obtendo-se o
mesmo resultado através de um recurso mais suave, torna-se desnecessária a aplicação de um recurso
mais grave[1].

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012800ca7ed
No mesmo sentido, Muñoz Conde afirma que:
"O poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da intervenção
mínima. Com isto, quero dizer que o Direito Penal somente deve intervir nos casos de
ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações mais leves do
ordenamento jurídico são objeto de outros ramos do Direito". [2]
Ora, evidente que a conduta descrita na Denúncia não é apta a gerar um dano intolerável a um bem
jurídico, assim como o Direito Penal, no caso em concreto, não se apresenta como a ação adequada para
a resolução do conflito.
Imperioso destacar que se verificou, por meio dos elementos colhidos na fase judicial, a flagrante
inexpressividade da lesão jurídica praticada, tendo em vista a versão dos informantes e da vítima ser
contraditória a do agente e da única testemunha compromissada.
Ademais, inexiste comprovação fática de que de que o réu tenha efetivamente agredido a vítima ou
tenha sacado sua arma para constrangê-la. Ao revés, há indícios de que possa ter sido a vítima quem
tenha provocado o apelado, imbuído de violenta emoção, ao observar a namorada do apelado colocar lixo
em frente a sua residência. A vítima e encaminhou ao estacionamento do supermercado onde estava o
agente para tirar satisfação do depósito indevido, o que acabou descaracterizando por completo o
requisito fundamental da tipicidade material da conduta supostamente praticada pelo agente.
Não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos do indivíduo somente
se justificam quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico não basta a adequação formal do caso concreto à
norma incriminadora. Pelo contrário, é preciso uma análise cuidadosa da conduta, para que se possa
aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma que se pretende imputar
ao agente. Nesse contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:
"Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e
que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o Direito Penal
só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está
legitimado nem é adequado para a educação moral dos cidadãos. (...) O legislador não
possui competência para, em absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não
lesivas de bens jurídicos (...)".
Noutra vereda, corroboro integralmente com a exegese do CPJ/Ex no Decisum Absolutório, no tocante ao
juízo exauriente do conjunto probatório apresentado nos autos, em especial os depoimentos da única
testemunha compromissada, bem como dos informantes. In verbis:
"(...) Os depoimentos do réu e do ofendido são totalmente colidentes acerca da
motivação e do início da ofensa, com versões diametralmente opostas, o que
impede de tirar conclusões iniciais em um ou em outro sentindo, devendo-se socorrer do
cotejo das testemunhas.
Além disso, o depoimento do ofendido é claramente tendencioso e cheio de
conotações subjetivas, porque demonstra irritação a partir de problemas
pessoais mal resolvidos na relação prévia de convivência com o acusado. Os
fatos circunstanciais narrados pelo ofendido e que inclusive constam da denúncia não
foram confirmados. As alegativas serviram para destacar o ânimo comprometido que o
ofendido dispunha em face do acusado.
Destaca-se a criação subjetiva do ofendido ao afirmar que o acusado o ameaçava
veladamente ou à sua família. Trata-se de depoimento pautado por exclusiva
parcialidade, desmerecendo qualquer crédito de testemunho. Em vários trechos da sua
inquirição deixou entrever que suas impressões eram muito vagas e desprovidas de base
empírica, como por exemplo, quando visualizou como ameaça velada o simples fato do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012800ca7ed
acusado continuar possuindo a arma em sua residência. (evento 96, vídeo 2 - 15:30 -
18:36). Após indagação decisiva do Membro do Ministério Público Militar, percebeu-se
claramente que o ofendido presumia ameaças veladas em todas as atitudes do acusado,
a partir do entrevero que tiveram.
No mesmo sentido de parcialidade do depoimento foi a alegação de que o
SubTen Marco teria lhe desferido um soco pelas costas em uma oportunidade
anterior, cerca de 3 (três) meses antes do fato da denúncia, sem motivo
plausível; que foi um soco nas costas quando estava sentado em um Trailer;
que o acusado a pretexto de cumprimentá-lo desferiu esse soco nas suas
costas; que o motivo seria supostamente porque o depoente não gostaria de se
relacionar como amigo com o acusado. Percebe-se que além do alto nível de
subjetividade na referida declaração e da falta de coerência da versão, o
acusado não apresentou registros de ocorrência, parte no quartel ou qualquer
prova real do acontecimento que, se confirmado da forma como narrado,
merecia algum tipo de registro policial ou administrativo no quartel. Limitou-se
a citar como testemunha do ocorrido seu próprio filho, Luís Felipe, que como se
verá abaixo, só reproduziu em depoimento a versão criada pelo seu pai, sem
trazer qualquer indício de credibilidade.
Por tais elementos de parcialidade no testemunho, o depoimento do ofendido
restou totalmente comprometido e com pouca credibilidade para, por si só,
confrontar a versão defensiva do acusado acerca dos fatos narrados na denúncia.
(...) A pouca credibilidade dos informantes é uma condição intrínseca, vez que
há uma presunção de parcialidade e de interesse direto no resultado do
processo, a favor do seu parente. Por outro lado, o juízo poderá atribuir um
maior valor ao testemunho do informante, quando em cotejo com as demais
provas dos autos ou quando não houver motivos para desconfiar da
credibilidade.
No entanto, vê-se claramente que esse descrédito não foi suplantado no presente caso.
Ao contrário, foi bastante ampliado, quer seja pelo visível descontrole emocional
demonstrado pela esposa do acusado em seu depoimento, quanto pelas contradições dos
depoimentos de ambos os informantes, em face do depoimento da principal testemunha
presencial do fato, Elisa Verônica.
Primeiro, verifica-se que Luís Felipe de Menezes Lucindo do Nascimento, filho do
ofendido, nada presenciou sobre a suposta agressão, pois confirmou em seu
depoimento que ficou todo o tempo no interior do PNR, (...)
A única contribuição efetiva do referido declarante foi no sentido de confirmar que viu o
seu pai, Sgt Nascimento, bastante irritado com a colocação do lixo no local indevido e que
passou a buzinar insistentemente para que o acusado tomasse alguma providência.
Confirmou, ainda, que na sequência o seu pai teria deixado o carro na garagem e seguido
em direção ao réu, nada mais presenciando sobre o fato. Apesar do intuito parcial e
protetivo do ofendido, tais declarações só militam a favor da tese defensiva, no
sentido de que a abordagem em estado de irritação teria partido do próprio
ofendido, e não do acusado.
Quanto à testemunha Srª Maria de Menezes Lucindo do Nascimento, esposa do
ofendido, além da clara tendência de se posicionar para confirmar a versão do
seu esposo, percebe-se um depoimento eivado de contradições e tendências.
Primeiro, porque não presenciou os fatos diretamente, ficando em uma posição
longe do ocorrido. Como demonstrado no croqui feito pela autoridade policial, a
distância do supermercado onde ocorreu o fato era de 190 metros até o local do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012800ca7ed
PNR. A testemunha teria supostamente se deslocado para uma pracinha de
Táxis que fica no meio desse percurso, mas de nenhuma prova dos autos é
possível constatar ser esse local próximo do estacionamento. Pelo contrário, a
testemunha Elisa Verônica afirma que no local dos fatos somente estava ela
própria e os contendores.
Segundo porque a própria declarante confirma que o local dos fatos estava
escuro e que não conseguiu escutar a discussão entre acusado e ofendido. Ora,
daí surge uma clara contradição, capaz de diminuir a validade do depoimento
da declarante sobre ter visto o acusado agredir o ofendido e sacar uma arma,
mormente quando confrontado com o depoimento de Elisa Verônica.
Terceiro, a depoente demonstrou instabilidade emocional ao depor. Havia uma
clara tendência de confirmar a versão do seu esposo. Independente de
conhecimentos específicos de psicologia do testemunho, as regras de
experiência permitem ao julgador inferir circunstâncias nesse sentido,
mormente quando confrontadas com outras evidências.
No caso, a parcialidade da testemunha se ancorou nas suas próprias afirmações sobre
desavenças pessoais de vizinhança, descritas no IPM e depois reproduzidas em juízo.
Formulou várias alegações sobre o acusado, que incluía ouvir barulhos de carregamento
de arma de fogo vindo da casa do acusado, com o intuito de ameaçá-la; som alto; não
respeitar o estado de saúde do pai da depoente em estado terminal; e agressões contra a
sua namorada. Alegou, ainda, que teria dado parte no quartel e que ninguém fazia nada;
que sabe do transtorno mental do réu; que depois do fato o réu passou a encarar toda a
sua família, em tom de ameaça; que sempre teve muito medo de receber um tiro do
acusado.
Ressalte-se que o próprio Membro do Ministério Público diligentemente questionou se
houve algo de concreto que a levasse a tais presunções, mas nada foi trazido ao
testemunho. Nessa linha de inquirições, percebe-se que o ápice do descrédito narrativo
foi a alegação de que o acusado fez um gesto como se estivesse retirando algo da
cintura, quando a depoente atravessava um cruzamento de ruas, e que supôs que era
uma ameaça velada.
Observa-se que todos os fatos circunstanciais narrados pela testemunha em
juízo foram objeto de sindicância administrativa no Comando da 10ª Região
Militar (evento 6 do IPM), a partir de acusações feitas pelo 1° Sgt Nascimento,
com o intuito de retirar o réu da moradia no PNR, por conduta incompatível.
Nada obstante, a sindicância foi arquivada por ausência de provas, mantendo-
se o acusado no uso da permissão de moradia.
Ao fim, compreende o Juízo que o estado emocional da testemunha, severamente
influenciada por desavenças de cunho privado na sua vizinhança com o acusado,
ocasionou uma tendência no seu depoimento, além de influenciar nas suas declarações e
falsas percepções sobre os fatos.
Já o testemunho de Elisa Verônica, que foi arrolada pelo Ministério Público
como testemunha referida, denota grande credibilidade.
Primeiro porque foi uma testemunha regularmente compromissada. Segundo porque o
próprio Juiz inquiridor reforçou esse compromisso, por três vezes, motivo pelo qual a
defesa fez questão de registrar em ata, para atestar essa circunstância. Terceiro porque
não houve contradita de nenhuma das partes, e não há registro de fato que possa retirar
a credibilidade do seu testemunho.
À época dos fatos a testemunha era namorada do acusado em um

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012800ca7ed
relacionamento com cerca de 3 (três) meses, mas quando do seu depoimento
em juízo, já tinha terminado o relacionamento há mais de um ano. O simples
relacionamento afetivo, que sequer perdurou no tempo, não tem o condão de
diminuir o valor do seu testemunho.
Em depoimento límpido e direto, a testemunha Elisa Verônica confirmou ter
colocado o lixo no local errado, sem saber que estaria assim agindo, e que não
foi orientada pelo acusado a agir de tal modo; que o ofendido foi tomar
satisfações do acusado; que em momento nenhum o acusado sacou arma de
fogo ou agrediu o suposto ofendido com um soco; e que, muito pelo contrário,
quem desde o início partiu para a agressão moral foi o vizinho (Sgt
Nascimento); que o vizinho questionava sobre a colocação do lixo; que a
depoente chegou a se desculpar perante o Sgt Nascimento sobre a colocação
do lixo no local errado, na tentativa de evitar agressões; que houve empurrões
recíprocos entre os contendores; que a depoente ficou entre ambos para
acalmar e evitar confusão; que o estacionamento estava escuro; que não havia
outra testemunha no local, além da depoente. (...)" (Grifos nossos).
Na mesma esteira, deve-se levar em consideração as alegações defensivas quanto à tentativa da
acusação de traçar um perfil psicossocial conturbado do agente.
Não vislumbro, de igual modo, a possibilidade de condutas pretéritas do recorrido revelarem elementos
que possam desembocar na sua apenação pelos supostos delitos imputados pela Exordial.
Conforme depreende-se da Decisão a quo, o direito pátrio não consagra o direito penal do autor, mas sim,
do fato, a consubstanciar que as assertivas acusatórias devem levar em consideração as circunstâncias e
as elementares da ação ou omissão no momento em que foram cometidas. Impossível ao julgador
socorrer-se, para impor sanção penal, do histórico comportamental do agente, mormente se inexistir
condenação transitada em julgado, conforme preceitua a súmula n. 444 do Tribunal da Cidadania.
In specie, conquanto o apelado possua, conforme revelou sua folha de alteração juntada pela acusação,
transgressões disciplinares que denotam comportamento agressivo e, em determinados momentos,
incapacidade temporária laborativa para o serviço militar; é notório que ele tenta se reestabelecer
socialmente, inclusive, participando de projetos sociais de assistência à jovens, como comprovam de
forma uníssona os depoimentos testemunhais defensivos de ser ele um bom companheiro de caserna,
um militar assíduo, dedicado, sem traços de agressividade ou de utilização de entorpecentes, como
pretende fazer crer os informantes e a vítima em suas oitivas.
Nesse horizonte, cabe a aplicação da máxima in dubio pro reo, cuja positivação encontra-se no art. 439,
alínea "e", do CPPM. E, com ela, em um Estado Democrático de Direito, a interpretação pautada pelos
postulados da vedação de excesso do poder e da máxima efetividade dos direitos fundamentais,
impondo, em tais situações, a não condenação.
Acorde precedente deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS . IN DUBIO PRO REO. Na hipótese de dúvida razoável quanto à
culpabilidade, prevalece a presunção de inocência, uma vez que a culpa penal
deve restar plenamente comprovada, devendo ser aplicado o princípio do in
dubio pro reo. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação n.
7000976-65.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira. Publicação:
19/6/201). (Grifo nosso).
Tal como explanado, impossível se considerar provada, acima da dúvida razoável, a materialidade dos
delitos imputados pelo Parquet das Armas ao apelado, em razão de não se encontrar hígida a cadeia de
custódia, máxime porque inexiste nos autos provas razoáveis a comprovarem quem efetivamente iniciou
as agressões, bem assim se o agente sacou ou não o seu armamento para intimidar ou ameaçar a vítima.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 13:56:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012800ca7ed
Tal circunstância, embora não seja suficiente para afastar categoricamente a existência do dolo da lesão,
indica a existência de fundada dúvida sobre a sua configuração, de forma a não autorizar a formação do
juízo condenatório.
Assim, diante de sérias dúvidas quanto à materialidade delitiva, a absolvição é medida impositiva.
Ao fim e ao cabo, destaco a necessidade de repúdio ao comportamento de ambos os envolvidos. A
secular Justiça Militar da União não pode ser palco de desavenças domésticas, bem como focar tão cara
atenção a questões que podem ser resolvidas por mediação e bom senso, em especial por serem as
partes militares do Exército Brasileiro.
O desrespeito aos pilares da hierarquia e da disciplina, acorde o leading case, é matéria exaustivamente
tratada em Plenário por este escabinato, no entanto, a movimentação do sistema judicante castrense
demanda procedimento burocrático e dispendioso incompatível com a delimitação de "brigas de
vizinhos", que poderiam ser evitadas pela fiel observância das regras gerais de convivência, bem como
das inúmeras orientações e normativas castrenses massificadas desde a formação militar.
Ante todo o exposto, considerando-se o caráter de infração disciplinar da conduta, conclui-se que o
Direito Penal não deve tutelar a presente lide, sendo injustificado, pois, o uso do aparato normativo dessa
especializada para amparar a conduta aqui descrita, impondo-se a manutenção da Sentença e a
consequente absolvição de Subtenente MARCO ANTÔNIO SILVA MELO, nos termos do art. 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar.
Diante desse cenário, voto pela absolvição do apelado, notadamente ante a inexistência de carga
probatória apta a comprovar as imputações estabelecidas pelo Parquet.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo do MPM, para manter íntegra a Sentença Absolutória
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro:
Revan, 2005, p. 85.
[2] MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al derecho penal. Barcelona: Bosch, 1975, p. 59-
60.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:48:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201962c944
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001389-44.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO, Sub Ten Ex.
ADVOGADO: Dr. ROBERTO LASSERRE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença
que absolveu o Subtenente do Exército Marco Antônio Silva Melo da prática do delito
previsto no art. 175, parágrafo único, e art. 209, c/c o art. 223, todos do Código Penal
Militar (CPM) − violência contra inferior, lesão leve e ameaça.

De acordo com a Denúncia, após flagrar a namorada do Denunciado, Elisa Verônica
Soares Sena, colocar sacos de lixo em frente à residência do 1º Sgt Mardonaldo Freitas
do Nascimento, o mesmo resolveu procurar o Subtenente Marco a fim de esclarecer a
situação, quando começaram uma discussão e o Acusado desferiu um soco na boca do
Ofendido.

Em seguida, o Subtenente Marco teria sacado sua pistola e apontado para a Vítima,
enquanto o ameaçava e proferia palavras de baixo calão. Nesse momento a testemunha
Elisa Verônica Soares Sena teria se colocado entre os militares e apartou a briga. O fato
aconteceu no estacionamento do Supermercado Pão de Açúcar, perto da Vila Militar,
localizada no Bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza-CE.

O Réu foi absolvido, porquanto, na compreensão do Colegiado, remanesceram "pontos
obscuros", cujas provas "são inconclusivas" e existem "dúvidas razoáveis" quanto aos
seguintes fatos:

"[...] se houve iniciativa dolosa de violência contra inferior (art. 175, do
CPM); se houve iniciativa de uma atitude desrespeitosa ou injusta do
ofendido (art. 72, III, c, do CPM) ou mesmo de agressão (art. 47, II, do
CPM); se a lesão foi efetivamente provocada por um soco desferido pelo
réu ou pelos empurrões; se o réu portava sua pistola no momento, e se a
sacou contra o ofendido; se o eventual saque da pistola teria sido para
atirar com dolo ou em legítima defesa; se o eventual saque da pistola
teria sido para ameaçar, ou se teria sido em legítima defesa; se o
ofendido, pelo seu perfil nos autos, teria motivação e capacidade de criar
e sustentar a versão distorcida ou se pelo seu estado poderia "estar cego
de raiva", de modo a perceber o contexto a seu favor".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:48:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201962c944

Entretanto, conforme se verifica do Laudo Pericial, houve ofensa à integridade corporal
da Vítima, que acarretou uma ferida contusa na mucosa labial inferior esquerda. O
depoimento do 1º Sgt Mardonaldo Freitas do Nascimento, aliado aos depoimentos
testemunhais e demais elementos probatórios, como Boletim de Ocorrências e cópias
do livro da Parte registrada pelo Oficial de Dia, revelam que a lesão é resultado da ação
do Acusado.

Na Sentença absolutória restou registrado que a lesão "tem grande probabilidade de ter
ocorrido no calor dos empurrões". Na minha visão, não existe dúvida que foi provocada
pelo Subtenente Marco Antônio Silva Melo.

Conforme sustentou o MPM, a agressão se mostrou totalmente injusta, pois o Ofendido
apenas procurou o Apelado para saber por que o Subtenente e sua namorada haviam
colocado o lixo na porta da residência da Vítima. O fato já havia ocorrido em outras
oportunidades.

Portanto, compreendo ser medida de justiça a condenação do Acusado pelo crime de
lesão leve, previsto no art. 209, parágrafo único, do CPM.

Por outro lado, já decidiu esta Corte Militar em outros julgados, que se "o motivo da
violência cometida pelo Graduado não tem relação com a condição de inferior do
Ofendido, sendo o fato meramente circunstancial", a imputação pelo crime de violência
contra inferior não merece prosperar. Neste contexto, há as Apelações 23-
44.2017.7.07.0007, DJe de 5.6.2018; e 59-58.2013.7.06.0006, DJe de 10.11.2016,
ambas de Relatoria do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes.

No tocante ao crime de ameaça, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar registrou que:

"[...] em que pese a negativa da Sra. Elisa Verônica Soares Sena (evento
140,da APM), que era namorada do Apelado à época da ocorrência e que
foi quem colocou o lixo em frente à residência do ofendido, os
depoimentos em juízo da Sra. Maria de Menezes Lucindo do
Nascimento (evento 98, videos 1-4, da APM) e do próprio
ofendido evidenciam de forma consistente que o Apelado de fato
sacou a pistola que portava, em seguida, carregou o armamento
em tela e o apontou na direção do Sargento Mardonaldo."

A testemunha Maria de Menezes Lucindo do Nascimento observou a agressão do outro
lado da rua, em local próximo ao estacionamento em que se encontravam os
envolvidos. Conforme relatou, embora o lugar estivesse pouco iluminado, ela verificou
claramente o momento em que o Acusado desferiu o soco e colocou a arma próxima à
cabeça do Ofendido.

Registre-se que, no momento de seu depoimento judicial, ela foi desacreditada e
bombardeada com perguntas tendenciosas, inclusive interrompida algumas vezes em
sua narrativa, o que gerou claro constrangimento. O trabalho da Defesa foi exatamente
o de descredibilizar o seu depoimento.

Por outro lado, em que pese a testemunha Elisa Verônica Soares Sena tenha negado o uso
da arma pelo Acusado, ela confirmou que se colocou entre a Vítima e o Apelado, o que
de fato demonstra um perigo de dano a ser evitado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:48:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201962c944

No caso concreto, como as únicas testemunhas que presenciaram o momento da
discussão foram a namorada e a esposa dos envolvidos, não considero permissível
desconsiderar o depoimento de uma, em detrimento da outra. Devem ser analisados os
fatos de forma global, com todos os elementos probatórios produzidos.

O depoimento do Ofendido e da testemunha Maria de Menezes Lucindo do Nascimento
revelam que os fatos ocorreram como narrado na Denúncia. Aliás, a própria Vítima
confirma que levantou os braços para revidar o soco desferido pelo superior e, nesse
momento, o Acusado teria sacado a pistola e a carregado. Ato contínuo, a namorada do
Subtenente se colocou entre eles.

Consoante registrou o ilustre Representante do MPM no Parecer:

"O graduado, por seu turno, em juízo, soube descrever com precisão as
características da arma utilizada pelo Apelado para ameaçar-lhe, no
momento da ocorrência perpetrada no estacionamento do Supermercado
Pão de Açúcar.
Com relação à descrita pistola, a documentação constante do evento 1,
diligências 7, fls.168/169, do IPM, revela que, como pormenorizado pelo
ofendido, tratava-se de uma pistola oxidada.
Desses documentos, pode ser também extraído que o porte legal, pelo
Apelado, da referida pistola, estava vencido desde o ano de 2006. Apesar
de o Apelado possuir o registro da aludida pistola calibre .380, porém,
não ostenta o porte desde 2006 e, consequentemente, não detém o
direito de andar armado em nenhum lugar.
O Encarregado do IPM, por sua vez, sobre o armamento utilizado pelo
Apelado para ameaçar o ofendido, assim se pronunciou, in verbis:
'[...] De acordo com a recorrência do fato de mesma natureza
feita pelo Ofensor em outrora, solicito, à Vossa Excelência, que
possa ser concedida uma Medida Cautelar Incidental, a fim de
recolher o armamento, Pistola semi-automática TAURUS, calibre
.380, nº de série KND68582, de propriedade do Ofensor, com o
intuito de diminuir a vulnerabilidade e de preservar o Ofendido e
sua família, devido ao fato de o S Ten MARCO ser um potencial
risco à segurança daqueles vizinhos [...]'.".

Além disso, conforme destacou o nobre Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel
Coutinho, o Subtenente Marco possuía farto registro documental histórico de irritação
excessiva e dificuldade de interação social, "devido ao aumento de sua intolerância e
explosividade, piorados com o uso de etílicos". Inclusive, foi absolvido em outro
processo, igualmente por insuficiência de provas, em que fora constatado ser portador
de síndrome de dependência de álcool.

De acordo com o Parecer:

"A toda clareza tais elementos indiciários somam-se ao concreto acervo
probatório produzido in casu, o que confere credibilidade e solidez às
declarações do ofendido e testemunhas inquiridas, a apontar para a
necessidade de reforma da douta Sentença vergastada eis que a prova
produzida se revela indene de dúvidas no sentido de que seja exarado
decreto condenatório em desfavor do Subtenente Marco Antônio Silva

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/06/2020 16:48:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201962c944
Melo."

Neste contexto, o Recurso do MPM merece parcial provimento para a condenação do
Acusado pelos crimes de lesão leve e ameaça, previstos no art. 209 e 223 do CPM.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas e inexistência de causas
especiais de aumento ou de diminuição da pena, bem como agravantes ou atenuantes,
fixo a reprimenda no patamar mínimo previsto na norma, 3 meses de detenção para o
crime de lesão leve, e 30 dias de detenção para o delito de ameaça. Somando-se as
reprimendas, chega-se ao quantum de 4 meses de detenção.

Concedo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos, ex vi do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), exceto a alínea "a", com a
obrigação do comparecimento trimestralmente à sede do Juízo da Execução.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo ministerial para condenar o
Acusado pelos crimes de lesão leve e de ameaça, previstos no art. 209 e 223
do CPM, à pena de 4 meses de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 anos, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea
"a".

Brasília-DF, 9 de junho de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz